Tribunal: CARF
Processo: 13749.000262/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13749.000262/2007-57
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.975 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
MÁRIO MENDES DA S1LVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas, no total de R$
8.664,40, referentes ao plano Sul América Companhia de Seguro Saúde, por não apresentação
dos comprovantes.
O contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa
alegando não saber que o plano de saúde estava entre o que se chamava de “despesa médica”, e
anexou os comprovantes de pagamento.
Após análise, a DRJ em Campo Grande/MS não acatou a documentação trazida
pelo impugnante. Do texto do acórdão 04-22692 da 4a Turma da DRJ/CGE (fl. 39 e segs.):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000262/2007-57
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.975 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000262/2007-57

“(...)

O impugnante traz aos autos comprovantes de pagamentos ao plano de saúde
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE do ano-calendário 2006,
diferente do ano-calendário deste lançamento que é do ano 2004 e , também, não
consta o valor discriminado para cada beneficiário, logo o interessado não comprova a
despesa com o plano de saúde, de sorte que esta deverá ser glosada.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção da glosa.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 48 onde explica
que a segunda beneficiária do plano é sua filha, para quem paga o plano de saúde por força de
acordo homologado judicialmente em ação de separação. Anexa cópia do acordo judicial e dos
comprovantes de pagamento das mensalidades do plano no ano de 2004.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em apertado resumo do já relatado, a turma julgadora de primeira instância não
acatou os comprovantes de pagamento do plano de saúde Sul América pelo fato de os mesmos se
referirem ao ano-calendário de 2006, enquanto que a autuação se deu em relação aos fatos do
ano de 2004, e ainda porque nos comprovantes, além do titular do plano, que é o contribuinte, há
também o nome de outra beneficiária, não havendo discriminação dos valores atribuídos a cada
um.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente apresenta os comprovantes de
pagamento referentes ao plano em comento, do ano de 2004, fls. 50 a 53, bem como extrato de
pagamentos de fls 54 e 55, totalizando o valor deduzido em sua DAA. Quanto à segunda
beneficiária que consta dos recibos, trata-se de sua filha Fernanda Garcia Mendes da Silva, para
quem paga o plano de saúde por força de acordo homologado judicialmente.
De fato, os comprovantes anexados, referentes ao plano de saúde, totalizam para o
ano de 2004 o valor de R$ 8.664,40, exatamente o valor glosado que fora deduzido pelo
recorrente. Quanto à segunda beneficiária do plano, a petição de fls. 56 a 61, bem como o Termo
de Audiência judicial da 3a Vara de Família da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, fl. 62, que o
homologa, determinam como pensão alimentícia que o pai, dentre ouras obrigações, contribuirá
com o pagamento do plano de saúde médico-hospitalar para sua filha. Assim, fica dispensada a
discriminação dos valores em relação aos beneficiários, que são somente o próprio recorrente e
sua filha.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.975 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000262/2007-57

Desta forma, resolvidas as pendências apontadas na DRJ, entendo que devam ser
restabelecidas as deduções das despesas com o plano de saúde da Sul América, no total de R$
8.664,40.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital